Tribunal: TJES
Processo: 5000837-63.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REGINA MARIA HELMER COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO FUNDADO EM LAUDO UNILATERAL. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que, nos autos de Ação de Instituição de Servidão Administrativa, postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse para momento posterior à realização de perícia técnica judicial prévia. A agravante sustenta preencher os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com alegação de urgência e depósito do valor ofertado (R$ 5.656,05), apurado por laudo técnico unilateral, afirmando risco de dano grave ao cronograma de obra integrante do Sistema Interligado Nacional e do Novo PAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir a imissão provisória na posse em ação de instituição de servidão administrativa com base em depósito fundado exclusivamente em laudo unilateral do expropriante, diante de expressiva divergência em relação ao valor apresentado pela proprietária e antes da realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento para instituição de servidão administrativa observa, por força do art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o rito da ação de desapropriação, inclusive quanto aos requisitos para imissão provisória na posse.

O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 condiciona a imissão provisória à alegação de urgência e ao depósito prévio de valor que atenda aos critérios legais, os quais não se satisfazem com quantia apurada exclusivamente por avaliação unilateral do expropriante.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, para fins de imissão provisória na posse, não se admite a consideração de valor fixado unilateralmente pelo ente expropriante, sendo necessário observar o valor cadastral atualizado ou aquele apurado em perícia judicial (AgInt no REsp 1.402.058/MG; REsp 1.185.583/SP, repetitivo).

Verifica-se discrepância substancial entre o valor depositado pela concessionária (R$ 5.656,05) e o montante estimado pela proprietária com base em parecer técnico (aproximadamente R$ 2.230.000,00), o que impede aferir, nesta fase inicial, a razoabilidade do depósito à luz dos parâmetros do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A imissão imediata na posse, com supressão de vegetação e instalação de torres, configura medida de natureza satisfativa e irreversível no plano fático, recomendando a preservação do status quo até a elaboração de laudo pericial judicial.

O prazo de 60 dias fixado para a realização da perícia revela-se razoável e concretiza a ponderação entre a supremacia do interesse público na execução da obra e o direito fundamental à propriedade e à justa indenização (CF/1988, art. 5º, XXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa exige depósito que observe os critérios do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se admitindo valor apurado exclusivamente por laudo unilateral do expropriante.

A existência de expressiva discrepância entre o valor ofertado e o estimado pela parte expropriada justifica a realização de perícia judicial prévia como condição para análise da imissão provisória.

A tutela da justa indenização e do direito de propriedade autoriza a postergação da imissão provisória quando ausente base técnica idônea para aferir a adequação do depósito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, § 1º, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.402.058/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.06.2017; STJ, REsp 1.185.583/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 27.06.2012 (repetitivo); TJES, AI 0003918-42.2018.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão que, nos autos da
Ação de Instituição de Servidão Administrativa
ajuizada em face de
REGINA MARIA HELMER COUTINHO
, postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse para momento posterior à realização de perícia técnica prévia de avaliação do imóvel.

Em suas razões (id. 17881293), aduz a agravante, em síntese, que
i)
o empreendimento (Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2) compõe o Sistema Interligado Nacional (SIN) e integra o Novo PAC, possuindo cronograma rígido fiscalizado pela ANEEL, caracterizando a urgência;
ii)
preencheu os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, realizando o depósito do valor ofertado (R$ 5.656,05), apurado mediante laudo técnico elaborado segundo normas da ABNT;
iii)
a exigência de perícia prévia, com prazo de 60 dias, paralisa obra de infraestrutura estratégica, gerando risco de dano grave e de difícil reparação.

Conforme id. 17892484, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão, alegando omissões e contradições quanto aos requisitos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e à supremacia do interesse público.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18188931). Também apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, aduzindo tratar-se de mero inconformismo da embargante.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000837-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REGINA MARIA HELMER COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão que, nos autos da
Ação de Instituição de Servidão Administrativa
ajuizada em face de
REGINA MARIA HELMER COUTINHO
, postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse para momento posterior à realização de perícia técnica prévia de avaliação do imóvel.

Em suas razões (id. 17881293), aduz a agravante, em síntese, que
i)
o empreendimento (Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2) compõe o Sistema Interligado Nacional (SIN) e integra o Novo PAC, possuindo cronograma rígido fiscalizado pela ANEEL, caracterizando a urgência;
ii)
preencheu os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, realizando o depósito do valor ofertado (R$ 5.656,05), apurado mediante laudo técnico elaborado segundo normas da ABNT;
iii)
a exigência de perícia prévia, com prazo de 60 dias, paralisa obra de infraestrutura estratégica, gerando risco de dano grave e de difícil reparação.

Conforme id. 17892484, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão, alegando omissões e contradições quanto aos requisitos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e à supremacia do interesse público.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18188931). Também apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, aduzindo tratar-se de mero inconformismo da embargante.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se em verificar o acerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que postergou a imissão provisória na posse em favor da concessionária agravante, condicionando-a à realização de perícia técnica judicial prévia.

Na origem, narra a Asa Branca Transmissora de Energia S/A, concessionária de serviço público, que necessita instituir servidão administrativa em uma área de 0,5822 hectares de um imóvel rural situado no Município de Viana/ES, de posse da agravada, para a passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2.

Alega que tentou realizar a negociação amigável, ofertando a quantia de R$ 5.656,05 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), mas não logrou êxito.

Pois bem. Conforme lições de Maria Sylvia di Pietro, informa-se o conceito de servidão administrativa:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 192.)

Posto isso, este e. Tribunal já se pronunciou no sentido de que
“O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação”
(Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016).

Assim, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a
alegação de urgência
e o
depósito
da indenização
conforme o disposto em seus incisos, senão vejamos:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
(Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

Todavia, a aplicação de tal dispositivo não é absoluta e deve ser sopesada com o princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF/88) e o poder geral de cautela do magistrado.

Na espécie, constata-se uma discrepância abissal entre o valor apurado unilateralmente pela concessionária, correspondente a R$ 5.656,05, e aquele apontado na manifestação da proprietária agravada, amparado em parecer técnico de profissional habilitada (CRECI), que estima a restrição indenizatória no patamar aproximado de R$ 2.230.000,00.

Ao menos nesta etapa inicial do processo, em se tratando de laudo unilateral:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.”
(AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.)

Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável frente aos parâmetros do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. º 3.365/41, sobretudo diante da discrepância em relação ao valor apresentado pelos agravados, torna-se inviável a imissão da posse do agravante no imóvel.

A autorização para ingresso imediato no imóvel, com supressão de vegetação e instalação de torres, configura medida de natureza satisfativa e irreversível no plano fático. Tal cenário recomenda a manutenção do
status quo
até que o perito nomeado pelo juízo apresente o laudo prévio, garantindo-se que o depósito corresponda, minimamente, à realidade do prejuízo causado pela servidão.

Nesse sentido, importa mencionar o REsp n. 1.185.583/SP julgado em sede de recurso especial repetitivo, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/6/2012:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

-
Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

-
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

Em consonância com este posicionamento, vejamos julgado deste e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE. NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n. º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens. 3.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n. º 3.365/41). 5. Recurso provido. (TJES; AI 0003918-42.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

Ademais, no que tange à alegação de perigo de dano irreparável calcada no argumento de que o cronograma da obra (integrante do Novo PAC) não suportaria atrasos, impende sublinhar que o d. Juízo
a quo
estipulou o exíguo prazo de 60 (sessenta) dias para a confecção e entrega do laudo pericial. Tal lapso temporal afigura-se razoável e concretiza a necessária ponderação entre o postulado da supremacia do interesse público (celeridade do empreendimento) e o direito fundamental à propriedade privada e à justa indenização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)